Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DA PESSOA JURÍDICA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É competente o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal, quando o caso versar sobre obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil), que prevalece sobre o foro do local da sede da pessoa jurídica. 2.1. Cada agência bancária do Banco do Brasil S. A. é considerada domicílio para os atos nela praticados (art. 75, § 1o, do Código Civil).
2. No caso, o autor reside em Formosa/GO e o processamento da ação originária no lugar da agência ou sucursal que firmou o contrato facilitará aos interesses das partes na obtenção das provas.
3. O art. 8o do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum e observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico, a incluir as questões atinentes à fixação da competência jurisdicional. 3.1. Não é razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o expressivo volume de ações semelhantes, em razão tão somente do foro da sede da pessoa jurídica se situar nesta capital, o que resultaria na atração de volume considerável de demandas, em flagrante desproporção à quantidade de julgadores desta Corte de Justiça. 3.2. Evidenciada a escolha aleatória e abusiva de foro, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, o que permite o distinguishing para afastar a aplicação da Súmula 33/STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente.
4. Recurso conhecido e desprovido.